Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. RECONHECIMENTO COMO ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, CP), a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa calculados à razão mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do réu; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea especialmente diante da retratação do réu em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria se comprovam pela dinâmica da prisão em flagrante, pela apreensão da res furtiva em posse do réu, e pela prova oral produzida no decorrer da persecução penal.
4. A qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde de exame pericial quando demonstrada por outros meios de prova, em conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJDFT.
5. A confissão extrajudicial prestada pelo réu em sede policial possui valor probatório quando encontra respaldo em outros elementos independentes constantes dos autos, sobretudo por não haver nos autos qualquer indício de coação.
6. A retratação da confissão extrajudicial feita em Juízo encontra-se desacompanhada de justificativa plausível e isolada dos demais elementos probatórios consistentes, sendo insuficiente para afastar a autoria do crime.
7. Reconhecida a validade da confissão extrajudicial, utilizada na formação do convencimento judicial, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação integral com a agravante da reincidência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.